Tribunal: STF
Processo: ARE 1383470
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo interposto por R. V. P. S que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença que condenara o recorrente à pena de 10 ano de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, c/c o art. 226, I, do Código Penal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 3º, I, 5º, LIV, LV, da CF. Alega que:



          (i) “houve não só uma deficiência da defesa técnica, como também sua ausência, que acarretou prejuízos ao recorrente”;



          (ii) “foram juntados documentos de forma tardia no processo, em ofensa ao devido processo legal.”



    3. Decido.



    4.  O recurso é inadmissível.



    5.  Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6.  E mais: a alegada violação ao art. 3º, I, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    7. Ainda: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    8. Anoto também que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    9. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de R. V. P. S.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator